Tribunal: TJPA
Processo: 0806489-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806489-76.2022.8.14.0133

APELANTE: SHIRLEY SIQUEIRA MARQUES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SHIRLEY SIQUEIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Shirley Siqueira Marques e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no imóvel e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; e (ii) estabelecer se os vícios construtivos identificados são aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva porque atuou como instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limitando à condição de mero agente financeiro.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da instituição financeira para responder por vícios construtivos quando exerce função de agente executor de políticas públicas habitacionais destinadas à população de baixa renda.

5.

O laudo técnico produzido nos autos comprovou a existência de diversos vícios construtivos, incluindo infiltrações, desplacamento de pisos e revestimentos, problemas no sistema elétrico e falhas em equipamentos do imóvel.

6.

A prova pericial demonstrou que os defeitos decorrem de fatores endógenos da construção, caracterizando vícios ocultos originários da execução da obra.

7.

O Banco do Brasil não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade pelos defeitos constatados, nem impugnou especificamente o orçamento apresentado para a reparação dos danos materiais.

8.

A indenização por danos morais exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não sendo presumida pela simples existência de vícios construtivos.

9.

Os defeitos verificados no imóvel não evidenciam risco à segurança, à saúde ou à habitabilidade da residência, tampouco comprovam situação excepcional de angústia ou sofrimento capaz de ultrapassar os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

10.

A autora não comprovou circunstâncias concretas aptas a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado.

2.

A comprovação pericial de vícios construtivos originários da obra impõe o dever de indenizar os danos materiais decorrentes dos reparos necessários.

3.

Os vícios construtivos não geram dano moral presumido, exigindo demonstração de efetiva violação anormal e relevante aos direitos da personalidade.

4.

A ausência de risco à segurança, à saúde ou à habitabilidade do imóvel afasta, em regra, a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 373, I, 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, REsp n. 2.097.352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16.11.2018; TJRN, Apelação Cível n. 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12.02.2022; TRF1, AC n. 1023240-92.2021.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Flávio Jaime de Moraes Jardim, Sexta Turma, j. 10.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 23 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806489-76.2022.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: SHIRLEY SIQUEIRA MARQUES
(Adv. Alexandre Augusto Forcinitti Valera)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(Adv. Marcelo Neumann Moreiras Pessoa)
APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A. e SHIRLEY SIQUEIRA MARQUES,
irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões, a Apelante postula, em síntese, pela reforma da sentença, com vistas a condenação em danos morais, no importe de R$10.000,00.

O banco apelante, por sua vez, pleiteia em sede recursal o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, a ausência de responsabilidade indenizatória, tendo em vista ser mero agente financiador, bem como a inexistência de responsabilidade na devolução de qualquer valor.

Nesses termos, requer que seja conhecido e provido o apelo, com vistas a julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recursos.

Rememoro que consta da exordial que a Autora alegou existir vícios construtivos em seu imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil, tendo a r. sentença julgado procedente seu pleito, para condenar o Banco em danos materiais.

Com efeito, cinge a controvérsia recursal em verificar, de um lado, se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e, de outro, se tais vícios são aptos a ensejar indenização por danos morais.

De início,
cabe reconhecer a legitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "
contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR
", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV
(...)" (PJe ID nº 29556737). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do
CDC
. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP. Agravo de Instrumento
2269761-71.2021.8.26.0000
; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022).

No mérito, no tocante à tese recursal de ausência de responsabilização da Instituição financeira, melhor sorte não lhe assiste, explico.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero:

“Infiltração Pela Esquadria; 2. Desplacamento Do Piso Cerâmico E(Ou) Com Som Cavo; 3. Desplacamento Do Azulejo E(Ou) Com Som Cavo; 4. Problemas No Sistema Elétrico; 5. Infiltração Pela Fachada; 6. Ineficiência Do Interfone; 7. Desplacamento Do Piso Cerâmico E(Ou) Com Som Cavo Em Área Molhada”.

Logo entendo que o Banco
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo.

Já no que pertine ao pleito da Apelante Shirley, esclareço que a indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

A jurisprudência pátria costuma reconhecer o dano moral nas hipóteses de vícios construtivos, nas seguintes situações: quando há
risco à vida ou à saúde:
como fiação exposta ou risco de desabamento; quando presente a
inabitabilidade:
o morador é obrigado a sair do imóvel para a realização de reparos; quando presente
frustração e angústia:
o sonho da casa própria transformado em dor imensurável.

No caso dos autos, entendo que os vícios construtivos constatados não acarretam riscos que afetem a segurança do imóvel e comprometam a vida da autora e de sua família, tampouco restou demonstrado a angústia e frustração sofrida, não ultrapassando a narrativa genérica constante dos autos em meros aborrecimentos.

Sendo assim, entendo não comprovado nos autos o dano moral, motivo pelo qual merece improvimento o pleito de indenização.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando, contudo, o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A controvérsia recursal consiste em definir a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos, o cabimento da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e não apenas como mero agente financeiro.

4. Os vícios construtivos em imóvel do programa habitacional, por si sós, não configuram dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão a atributos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

5. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, e a correção monetária dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo, data que a sentença corretamente estabeleceu como sendo a do laudo pericial que fixou o valor da indenização .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de Apelação desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: 1 . A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pelos vícios construtivos apurados em imóvel. 2. A falha na prestação do serviço por vícios construtivos
não gera dano moral presumido, exigindo a comprovação de grave lesão à personalidade do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados: CC, art . 405; CDC, arts. 7º e 14; STJ, Súmula 43; Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, item 3.3.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1 .843.478/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23 .08.2021; STJ, REsp 1.234.567/PB, Rel . Min. Nome, Segunda Turma, j. 10.08 .2024.
(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 08315574320218150001, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível).

-------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAIXA 1. HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação da CEF contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Caixa Econômica Federal em indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios de construção de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 2 . No presente caso, a Caixa Econômica Federal interpôs dois recursos de apelação. Ocorre que, com a interposição do primeiro recurso, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa, motivo pelo qual a segunda apelação interposta não pode ser conhecida. 3. Nos contratos em que recursos do FAR forem utilizados para a construção de imóveis do PMCMV, a Caixa não atua apenas como agente financeiro, mas também na qualidade de gestora do respectivo Fundo, caso em que, conforme a pacífica jurisprudência do TRF da 1ª Região, responde por eventuais vícios de construção verificados nos imóveis e atraso na realização das obras . 4. O STJ, no Tema 960 dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que a existência de relação de consumo entre os adquirentes de imóveis e as incorporadoras/construtoras desses imóveis, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida, é definida pela faixa de renda dos beneficiários. 5. Definiu-se que, em relação à faixa 1, não há relação de consumo entre o beneficiário do programa e a construtora . Ela apenas existe nas faixas 1,5; 2; e 3. De acordo com o Tema 960, "a operação mais se assemelha a um benefício social com contrapartida do que propriamente a um contrato de compra e venda de imóvel". 6. No contrato mantido entre a CEF e o beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 não prepondera uma relação de direito civil, típica de consumo, de ótica individualista, mas uma relação constitucional-administrativa, informada pelo princípio da solidariedade social (art . 3º, I, CF). 7. No que diz respeito ao ônus da prova, é pacificado no STJ a sua inversão nos processos que discutem vícios de construção no Programa Minha Casa Minha Vida, em virtude da "evidente assimetria técnica, informacional e econômica entre as partes" (REsp n. 2 .097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art . 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade" (STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, 2T, DJe de 15/08/2014). 9 . In casu, o laudo pericial cumpriu com as diretrizes estabelecidas em juízo. O perito respondeu todos os quesitos propostos, esclarecendo a abordagem metodológica empregada e fornecendo uma descrição minuciosa de todos os espaços vistoriados. Assim, a prova pericial produzida nos autos é hígida e está livre de qualquer irregularidade que possa invalidá-la. 10 .
Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel
" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018) . 11. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: (AC 1012080-50.2020.4 .01.3900, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 14/08/2023) (AC 1022400-19.2020.4 .01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 19/07/2023) (AC 1024617-35.2020.4 .01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 24/07/2023). 12.
Na espécie, é incabível indenização por danos morais, tendo em vista que a alegação da parte recorrente refere-se a pequenos vícios construtivos em seu imóvel, sem comprovação de uma violação substancial e excepcional de seus direitos da personalidade. Conforme consta no próprio laudo, não houve risco de inviabilização da moradia do imóvel.
13. Apelação parcialmente provida, para afastar a condenação em danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, cada uma das partes deve arcar com metade dos honorários fixados na origem.
(TRF-1 - (AC): 10232409220214013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM, Data de Julgamento: 10/07/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/07/2024 PAG PJe 10/07/2024 PAG)

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 01/07/2026